Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-19.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA QUAL FOI NOVAMENTE EXAMINADA A PRETENSÃO DEDUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a sentença hostilizada, em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo “se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”, ou nos demais casos prescritos em lei.
3. Verificado que a d. Magistrada de primeiro grau, ao invés de analisar o pedido de homologação do acordo celebrado pelas partes em fase de cumprimento de sentença, julgou novamente o mérito da causa, já decidido por sentença com trânsito em julgado, deve ser reconhecida a nulidade absoluta do decisum, em decorrência de violação à coisa julgada material.
4. Declarada a nulidade da sentença, deve o tribunal promover o exame do mérito da pretensão, quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, na forma prevista no § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
5. Tratando-se de acordo celebrado pelas partes litigantes, devidamente representadas por advogados constituídos nos autos, deve ser homologada a transação, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença Cassada. Processo extinto em decorrência de homologação de acordo celebrado pelas partes litigantes.